Tribunal: STF
Processo: MS 39198
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. SITUAÇÃO DE TRATO CONTINUADO: INOCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO: CONTAGEM DA CIÊNCIA DO ATO. DECADÊNCIA: CARACTERIZADA.



1. A impetração em tela volta-se contra situação ou ato decisório proferido pelo TCU, que, em essência, aplicou penalidades ao impetrante e reconheceu o seu dever de realizar o ressarcimento de valores ao erário. Trata-se, o ato impugnado, de um ato instantâneo ou concreto praticado pela Administração Pública, pelo qual decidiu determinado processo administrativo, e sua correspondente relação jurídica, desfavoravelmente ao impetrante, criando uma consequência ou situação jurídica que prospecta efeitos no tempo (condenação ao pagamento de multas e a ressarcir valores), mas que não gera ou se transmuda em uma relação jurídica de trato continuado.



2. O art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, prevê prazo decadencial, não admitindo suspensão ou interrupção, sendo computado da data da ciência do ato que produziu efeitos na esfera de direitos do interessado, desimportando se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência. 



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ademar Pinto Veras contra atos imputados ao Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado nos Acórdãos nº 815/219, nº 4.989/2019, nº 6.357/2020 e nº 12945/2020, proferidos pela 2ª Câmara do TCU no bojo da TC nº 008.582/2015-7.



    2. Como preliminar, o impetrante afirma que este mandamus é tempestivo, pois, embora a lei estabeleça o prazo de 120 dias para impetração, a ser contado a partir da ciência do ato coator, esse prazo não é aplicável aos atos que possuem efeitos permanentes ou continuados, os quais podem ser questionados a qualquer tempo, como no caso, em que as multas impostas em seu desfavor pelo TCU permanecem hígidas e registradas no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin).



    3. Avançando no mérito, sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão sancionadora manifestada pelo TCU, pois os fatos que a ela dão origem (data fixada para fins de ressarcimento) remontam a janeiro e fevereiro de 2011, sendo que o impetrante foi notificado para apresentar defesa na tomada de contas no âmbito do TCU somente em 12/08/2016, quando já superado o prazo quinquenal de prescrição. E essa prescrição, segundo alega o impetrante, não teria sido acolhida pelos acórdãos sindicados através desta impetração, violando, assim, seu direito líquido e certo. Cita precedentes (RE nº 636.886/AL, MS nº 37.089/DF e MS nº 35.940/DF).



    4. Sob a forma de tutela de urgência, o impetrante requer “medida liminar em TUTELA DE EVIDÊNCIA, no escopo de suspender os efeitos do Acórdão 815/219 e seus consectários (Acórdão 4989/2019, Acórdão 6357/2020 e Acórdão 12945/2020), todos advindos do processo TC 008.582/2015-7 - TCU”. No mérito, como pedido de tutela jurisdicional final, postula “a concessão da segurança para declarar prescritas as condenações determinadas no Acórdão 815/219 e seus consectários (Acórdão 4989/2019, Acórdão 6357/2020 e Acórdão 12945/2020), todos advindos do processo TC 008.582/2015-7 - TCU, implicando a extinção do débito imputado, das demais sanções aplicadas em seu âmago, assim como de todos os demais efeitos derivados da referida decisão”.



    5. Com a petição inicial, foram juntados documentos.



    É o relatório.



Análise



    6. Conforme relatado, a parte impetrante se insurge contra os Acórdãos nº 815/219, nº 4989/2019, nº 6357/2020 e nº 12945/2020, proferidos pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas da União no bojo da TC nº 008.582/2015-7, preliminarmente sustentando que, por se tratarem de atos que produziriam efeitos permanentes ou continuados, não incidiria, no caso, a regra do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, no qual se estabelece que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    7. Apesar do teor dos argumentos expendidos na petição inicial, não se sustenta a alegação da parte impetrante.



    8. O tema decadência do direito à impetração de mandado de segurança há tempos é submetido ao exame do Poder Judiciário, sendo suscitadas, entre outras, discussões sobre sua constitucionalidade. Trata-se de prazo que já era previsto na revogada Lei nº 1.533, de 1951 (art. 18) e que foi mantido pela Lei nº 12.016, de 2009. E a constitucionalidade desse prazo já foi examinada por esta Suprema Corte, a qual, através do enunciado da Súmula nº 632, consolidou o entendimento no sentido de que “é constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”.



    9. Nada obstante, não se pode ignorar a existência de determinadas situações práticas que, pela característica da pretensão deduzida em sede de mandado de segurança, impossibilitam factualmente a aplicação desse prazo. Refiro-me, pois, ao mandado de segurança com caráter preventivo, o qual visa coibir a prática de um ato lesivo ao invocado direito líquido e certo e que, portanto, não está sujeito a esse prazo decadencial, ou, ainda, aos mandados de segurança, que envolvem relação jurídica de trato continuado, hipóteses em que, como admite a jurisprudência desta Corte, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência (RMS nº 38.786-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/12/2022, p. 10/01/2023). 



    10. A impetração em tela, todavia, volta-se contra situação ou ato decisório proferido pelo TCU, que, em essência, aplicou penalidades ao impetrante e reconheceu o seu dever de realizar o ressarcimento de valores ao erário. Trata-se, o ato impugnado, de um ato instantâneo ou concreto praticado pela Administração Pública, pelo qual decidiu determinado processo administrativo, e sua correspondente relação jurídica, desfavoravelmente ao impetrante, criando uma consequência ou situação jurídica que prospecta efeitos no tempo (condenação ao pagamento de multas e a ressarcir valores), mas que não gera ou se transmuda em uma relação jurídica de trato continuado, sujeita às consequências referidas no item anterior. 



    11. Estamos, portanto, diante de situação concreta na qual o prazo para impetração de mandado de segurança não se renova, já que praticado um único ato pela autoridade apontada como coatora, se subsumindo, o caso, ao comando insculpido no art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009. E nessa linha é importante destacar ser pacificado o entendimento desta Corte no sentido de que esse prazo é decadencial, não admitindo suspensão ou interrupção, sendo computado da data da ciência do ato que produziu efeitos na esfera de direitos do interessado, desimportando se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes. Neste sentido cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Prazo para a impetração de mandado de segurança. Natureza decadencial, peremptória, improrrogável, com vencimento no dia correspondente ao termo final. Precedentes. 4. Termo inicial. Data da ciência do ato que produziu efeitos na esfera de direitos do interessado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (MS nº 38.982-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO EM DIAS CORRIDOS. 1. A alteração promovida na sistemática de contagem de prazos, os quais passaram a ser computados em dias úteis, diz respeito tão somente aos prazos processuais, conforme dispõe o parágrafo único do art. 219 do Código de Processo Civil de 2015. 2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança na forma do art. 23 da Lei n. 12.016/2009 tem natureza decadencial, não sendo admitida a suspensão ou interrupção. 3. Agravo interno desprovido.”



    (MS nº 38.772-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 07/03/2023; grifos acrescidos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



    12. Firmadas essas premissas, importa destacar que o impetrante não demonstra as datas em que foi cientificado dos acórdãos do TCU aqui sindicados. Contudo, o Atestado de Caráter Definitivo do Julgado fornecido pelo TCU e juntado aos autos (e-doc. 17) dá conta de que o trânsito em julgado desses acórdãos ocorreu em dezembro de 2020, o que evidencia que o impetrante tomou ciência destes em data anterior. Indiscutível, portanto, a ocorrência da decadência do direito de requerer mandado de segurança, pois já transcorrido prazo muito superior aos 120 (cento e vinte) dias contados da ciência, pelo impetrante, do ato apontado com coator.



Dispositivo



    13. Ante o exposto, nego seguimento à presente impetração (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência. 



    Custas na forma da Lei. Sem honorários advocatícios.



    Cientifique-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União sobre o teor desta decisão.



    Publique-se.



    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator